Tribunal: STF
Processo: Rcl 79348
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-07
Data de publicação: 2025-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. ENUNCIADO Nº 4 DA SÚMULA VINCULANTE: INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA. 



    1. Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, formalizada pelo Município de Mandaguari/PR, em face de acórdãos proferidos pela 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, nos Processos nº 0001540-60.2022.8.16.0109 e nº 0004345-15.2024.8.16.0109, mediante os quais teria sido contrariado o enunciado nº 4 da Súmula Vinculante.



    2. O reclamante narra, em síntese, que a decisão reclamada “determinou que o pagamento da gratificação por trabalho em condições insalubres seja pago tomando como base de cálculo o salário básico do servidor público sem a existência de lei nesse sentido, violando, portando, a disposição expressa da Súmula Vinculante nº 4, que veda expressamente a substituição, por decisão judicial, da base de cálculo de vantagem de servidor público”.



     



    3. Sustenta que o entendimento desta Corte é no sentido de que não pode o Poder Judiciário promover esta substituição da base de cálculo, então atuando como legislador positivo. Destaca que a legislação do Município de Mandaguari/PR nunca estabeleceu o salário básico do servidor público como base de cálculo do adicional de insalubridade. 



    4. Requer a concessão de liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado, até decisão final desta reclamação. No mérito, pleiteia a procedência do pedido, para cassar as decisões reclamadas, determinado-se que outras sejam proferidas em observância ao enunciado nº 4 da Súmula o STF.



    É o relatório.



    Decido.



    5. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    6. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    7. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.



    8. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).



    9. No caso em tela, alega-se inobservância, pela autoridade reclamada, ao enunciado nº 4 da Súmula Vinculante, cujo teor é o seguinte:



    SV. 4: “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.”



    10. Compulsando os autos, observa-se que o acórdão reclamado manteve a condenação do Município de Mandaguari ao pagamento da diferença do adicional de insalubridade pleiteada pelo autor da demanda, considerando o vencimento básico do servidor como indexador da base de cálculo, nos seguintes termos (e-doc. 17, p. 3-9; destaques acrescidos):



    ”(...) Ao analisar a causa, o eminente magistrado julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, para o fim de condenar o ente público ao pagamento do adicional de insalubridade com base no vencimento do cargo, de maio de 2017 a 24 de junho de 2023. Pela sucumbência recíproca, condenou o autor ao pagamento de 30% (trinta por cento) e o réu ao pagamento de 70% (setenta por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (mov. 69.1). 



    Pois bem. A Lei Complementar Municipal nº 611/2001, que instituiu o Regime Jurídico Estatutário dos Servidores Civis do Município de Mandaguari, aplicável ao caso dos autos, em seu artigo 90, inciso II, alínea “e”, estabeleceu a concessão de gratificação pelo exercício de trabalho em condições insalubres, sem, contudo, estipular os critérios aplicáveis como base de cálculo e percentual. Com o advento da Lei Complementar Municipal nº 3.204/2018, que alterou a Lei Complementar Municipal nº 611/2001, restou estabelecido que o cálculo para fixação do adicional de insalubridade ocorreria sobre o salário mínimo nacional vigente, verbis:



    Art. 94 M - De acordo com o grau de insalubridade, mínimo, médio ou máximo, a que o servidor estiver exposto, o percentual do adicional será fixado, respectivamente, em 10% (dez por cento), 20% (vinte por cento) ou 40 % (quarenta por cento) do salário mínimo nacional vigente. 



    Recentemente, a Lei Complementar Municipal nº 3.918/2023 deu nova redação ao dispositivo acima transcrito e alterou a base de cálculo do referido adicional, nos seguintes termos: 



    Art. 94-M De acordo com o grau de insalubridade, mínimo, médio ou máximo, a que o servidor estiver exposto, o percentual do adicional será fixado, respectivamente, em 10% (dez por cento), 20% (vinte por cento) ou 40 % (quarenta por cento) do valor de R$ 1.670,00 (hum mil seiscentos e setenta reais), a ser atualizado anualmente, conforme reposição prevista no artigo 62 da Lei Complementar nº 3.208/2018.



    Como é cediço, a utilização do salário mínimo como base de cálculo para concessão do adicional de insalubridade ofende efetivamente o disposto no inciso IV, do artigo 7º, da Constituição Federal e a Súmula Vinculante nº 4.



    (...)



    Evidente, assim, a inconstitucionalidade do artigo 94-M do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Mandaguari incluído pela Lei Complementar Municipal nº 3.204/2018. 



    Entretanto, como se observa da redação do enunciado acima citado (da Súmula Vinculante nº 4), não cabe ao Judiciário substituir o salário mínimo como indexador de base de cálculo estabelecido pela legislação local.



    Assim, cumpre reconhecer a impossibilidade de substituição, por decisão judicial, do indexador estabelecido pela legislação municipal e, por conseguinte, afastar a condenação do ente público ao pagamento da diferença do adicional de insalubridade devido ao autor, a partir da regulação da matéria pela Lei Complementar Municipal nº 3.204/2018. 



    Por outro lado, conforme acima exposto, antes do advento da Lei Complementar Municipal nº 3.204/2018, inexistia qualquer previsão legal a respeito da base de cálculo do adicional de insalubridade devido aos servidores do Município de Mandaguari, o que configura omissão legislativa e autoriza a fixação, pelo Judiciário, do vencimento básico do servidor como base de cálculo para o referido adicional, conforme entendimento da própria Suprema Corte, confira:



    (...)



    Dessa forma, diante da omissão legislativa, cabível a fixação do vencimento básico do servidor como base de cálculo da gratificação pelo trabalho em condições de insalubridade até a entrada em vigor da Lei Complementar Municipal nº 3204/2018 que disciplinou a matéria, observado o prazo prescricional quinquenal.”



    11. Nesse cenário, impõe ter em perspectiva que, no julgamento do RE nº 565.714/SP, Tema nº 25 do ementário da Repercussão Geral, pelo qual se ensejou a edição do enunciado nº 4 da Súmula Vinculante, estabeleceu-se que, apesar de inconstitucional, “o aproveitamento do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, ou de qualquer outra parcela remuneratória”, deve ser mantido até que nova lei venha a dispor sobre a matéria. Transcrevo, por oportuno, a ementa do referenciado paradigma:



    “CONSTITUCIONAL. ART. 7º, INC. IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO-RECEPÇÃO DO ART. 3º, § 1º, DA LEI COMPLEMENTAR PAULISTA N. 432/1985 PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. INCONSTITUCIONALIDADE DE VINCULAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AO SALÁRIO MÍNIMO: PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DA MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO POR DECISÃO JUDICIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O sentido da vedação constante da parte final do inc, IV do art. 7º da Constituição impede que o salário-mínimo possa ser aproveitado como fator de indexação; essa utilização tolheria eventual aumento do salário mínimo pela cadeia de aumentos que ensejaria se admitida essa vinculação (RE 217.700, Ministro Moreira Alves). A norma constitucional tem o objetivo de impedir que aumento do salário-mínimo gere, indiretamente, peso maior do que aquele diretamente relacionado com o acréscimo. Essa circunstância pressionaria reajuste menor do salário-mínimo, o que significaria obstaculizar a implementação da política salarial prevista no art. 7º, inciso IV, da Constituição da República. O aproveitamento do salário-mínimo para formação da base de cálculo de qualquer parcela remuneratória ou com qualquer outro objetivo pecuniário (indenizações, pensões, etc.) esbarra na vinculação vedada pela Constituição do Brasil. Histórico e análise comparativa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Declaração de não-recepção pela Constituição da República de 1988 do Art. 3º, § 1º, da Lei Complementar n. 432/1985 do Estado de São Paulo.



    2. Inexistência de regra constitucional autorizativa de concessão de adicional de insalubridade a servidores públicos (art. 39, § 1º, inc. III) ou a policiais militares (art. 42, § lº, c/c 142, § 3º, inc. X). 



    3. Inviabilidade de invocação do art. 7º, inc. XXIII, da Constituição da República, pois mesmo se a legislação local determina a sua incidência aos servidores públicos, a expressão adicional de remuneração contida na norma constitucional há de ser interpretada como adicional remuneratório, a saber, aquele que desenvolve atividades penosas, insalubres ou perigosas tem direito a adicional, a compor a sua remuneração. Se a Constituição tivesse estabelecido remuneração do trabalhador como base de cálculo teria afirmado adicional sobre a remuneração, o que não fez. 



    4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.”



    (RE nº 565.714/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 30/04/2008, p. 07/11/2008).



    12. Analisando detidamente os documentos constantes dos autos, entendo que, no caso sob examine, a autoridade reclamada se distanciou dessa orientação, pois, ao declarar a inconstitucionalidade do dispositivo mediante o qual se instituía o pagamento do adicional de insalubridade calculado sobre percentual do salário mínimo e fixar como base de cálculo o vencimento básico do servidor, acabou por substituir o legislador ordinário.



    13. Com efeito, nos termos da interpretação consolidada nesta Suprema Corte, não compete ao Poder Judiciário estipular base de cálculo não fixada em lei ou norma coletiva, sob pena de atuar como legislador positivo. Nesse compasso, o entendimento exarado na decisão reclamada está em dissonância com o paradigma constante do enunciado nº 4 da Súmula Vinculante.



    14. Realço que esta Suprema Corte tem reconhecido a inobservância do referido enunciado em situações idênticas à presente envolvendo o mesmo ente municipal (Município de Mandaguari/PR): Rcl nº 54.457/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 25/10/2022, p. 27/10/2022; Rcl nº 56.583/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 25/10/2022, p. 03/11/2022; Rcl nº 55.877/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 22/09/2022, p. 26/09/2022; e Rcl nº 54.857/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 05/08/2022, p. 08/08/2022. Nesse mesmo sentido:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL FIXANDO O SALÁRIO BASE COMO PARÂMETRO PARA O CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE. (...).



    1. O ato impugnado manteve a sentença de 1ª instância, que fixou o salário base da servidora como parâmetro para o cálculo sobre o qual deve incidir a fração para pagamento do adicional de insalubridade, substituindo o salário mínimo, baseado na ausência de lei regulamentadora.



    2. Sanção, no âmbito do município de São José do Rio Preto, da Lei Complementar 609/2019, que instituiu a base de cálculo para os adicionais de insalubridade e periculosidade.



    3. Nessas circunstâncias, há violação ao Enunciado Vinculante 4, tendo em vista que, após a regulamentação normativa fixando a base de cálculo sobre a qual deve incidir a fração para pagamento do adicional de insalubridade, não cabe ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo, sob pena de desequilibrar o Princípio da Separação dos Poderes.



    4. Recurso de Agravo a que se dá provimento.”



    (Rcl nº 39.952-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 15/03/2021, p. 26/03/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADA AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE N. 4. FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. OMISSÃO LEGISLATIVA DO MUNICÍPIO. INDEXADOR QUE NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR DECISÃO JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (Rcl nº 38.128-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 21/02/2020, p. 04/03/2020).



    15. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para cassar os acórdãos reclamados, no tocante à base de cálculo utilizada para cômputo do adicional de insalubridade, determinando-se o rejulgamento da causa em observância aos critérios estabelecidos no enunciado nº 4 da Súmula Vinculante, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com entendimento prevalecente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.



    Comunique-se.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de junho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator